Tribunal: STF
Processo: RE 80619
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-06-07
Data de publicação: 1978-06-07

Ementa:
MULTA EM DÉBITO PARA COM O INPS. GRADAÇÃO PREVISTA NA LEI
N. 3.807, NA REDAÇÃO DADA PELO DEC.-LEI 66/66. A LEGISLAÇÃO NÃO
CONFERE MAIOR ARBITRIO A ADMINISTRAÇÃO PARA FIXAR A MULTA.
POR OUTRO LADO, NÃO CABE AO PODER JUDICIARIO EFETUAR A SUA
REDUÇÃO, COM INOBSERVANCIA DA GRADAÇÃO LEGAL.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA ACOLHIDOS.